Tribunal: TJDFT
Processo: 0740272-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Órgão: CÂMARA CRIMINAL Classe: Mandado de Segurança Criminal Processo Número: 0740272-91.2021.8.07.0000 Impetrante: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S/A Impetrado: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator Designado: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Mandando de Segurança com pedido de liminar impetrado pela pessoa jurídica CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A, representada por seu advogado Ludovico Antonio Merighi, OAB/DF no 64.503, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de restituição do veículo HILUX SW4 DSL 4X4, PLACA/UF REF-2H81, apreendido e em posse e uso da DRE – Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal. Sustenta o impetrante que ingressou com ação de busca e apreensão do veículo referido, por ser o bem objeto de alienação fiduciária em seu favor. Informa que, no curso da ação, após frustradas tentativas de localização e apreensão, o automóvel foi localizado em poder e uso da Polícia Federal, com autorização concedida pela 4a Vara de Entorpecente do DF. Esclarece que, requereu ao juízo competente a restituição de coisa apreendida, entretanto, o pedido restou indeferido, sob a alegação de que o veículo teria sido utilizado em aparente situação de tráfico, sendo ainda relevante para a instrução criminal. Pontua que, a decisão foi proferida em 01/07/2021, o que configuraria excesso de prazo para a restituição do bem. Assim, pleiteia a concessão da liminar para imediata devolução do veículo. O MM. Desembargador Teófilo Caetano, em atuação no Plantão Judicial, não analisou o pedido liminar, por entender não ser uma das hipóteses previstas art. 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 (ID 31545099). É o breve relatório. Passo a decidir. Em que pese as alegações lançadas pela Defesa, importa destacar, inicialmente, que o presente writ não merece ultrapassar o juízo de admissibilidade, eis que maculado por manifesta extemporaneidade. A decisão impugnada foi disponibilizada nos autos 0737326-80.2020.8.07.0001 em 1o/07/2021, consoante certidão de ID 96292204 daqueles autos. O direito de requerer mandado de segurança extingue-se após 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (artigo 23 da Lei no 12.016/09). Portanto, a data limite para a impetração seria o dia 28/10/2021. Contudo, o mandamus foi impetrado, tão somente, no dia 14/12/2021, quando já excedido em muito o termo final, conforme se observa do ID 31543080. Destarte, manifesta a decadência da impetração. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista sua manifesta extemporaneidade. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz Convocado